Tribunal: TJPA
Processo: 0006388-12.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006388-12.2015.8.14.0006

APELANTE: JOSE EDMAR SILVA FONSECA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JOSE EDMAR SILVA FONSECA contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial referente a contrato de empréstimo consignado originalmente firmado com o Banco BMC S.A. O apelante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão monitória, ilegitimidade ativa da instituição financeira, inépcia da petição inicial e abusividade dos encargos contratuais, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. possui legitimidade ativa para cobrança do débito decorrente de sucessão empresarial; (ii) estabelecer se a petição inicial da ação monitória preenche os requisitos do art. 700 do CPC; (iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão monitória em razão do alegado vencimento antecipado da dívida; e (iv) verificar a existência de abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização mensal dos juros pactuados no contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessão empresarial entre o Banco BMC S.A., Banco Finasa BMC S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. transfere à sucessora todos os direitos e obrigações da sucedida, inclusive a legitimidade ativa para cobrança judicial dos contratos anteriormente celebrados.

4.

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia executiva, acompanhada de memória de cálculo, sendo suficiente a apresentação do contrato assinado, documentos pessoais do contratante e demonstrativo do débito.

5.

O prazo prescricional quinquenal da ação monitória fundada em contrato bancário inicia-se no vencimento da última parcela contratual, sendo irrelevante o vencimento antecipado da dívida para alteração do termo inicial da prescrição.

6.

A conversão da execução em ação monitória não configura ajuizamento de nova demanda, preservando-se a data originária da propositura da ação para fins de interrupção da prescrição.

7.

A demora na regular tramitação processual e na efetivação da citação decorrente exclusivamente do mecanismo judiciário atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

8.

Os juros remuneratórios pactuados em percentual compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não configuram abusividade apta a justificar revisão judicial do contrato.

9.

A capitalização mensal dos juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001 quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessão empresarial legitima a instituição financeira sucessora para cobrança judicial dos contratos firmados pela sucedida.

2.

O contrato bancário desacompanhado de eficácia executiva constitui prova escrita idônea para instrução da ação monitória.

3.

O prazo prescricional da ação monitória fundada em contrato de empréstimo parcelado inicia-se no vencimento da última parcela contratual, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado da dívida.

4.

A conversão da execução em ação monitória não altera a data do ajuizamento da demanda para fins de prescrição.

5.

Os juros remuneratórios pactuados em conformidade com a média de mercado não ensejam revisão judicial por ausência de abusividade.

6.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza pactuação válida da capitalização mensal de juros.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 700, 355, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2439042/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2065671/MG, 4ª Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2138867/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 106, 539 e 541; TJPA, Apelação Cível nº 01581269820168140301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 08663195120228140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSE EDMAR SILVA FONSECA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, a qual rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial.

A decisão recorrida, lançada ao id 27174307, consignou, em síntese, que restou comprovada a relação jurídica entre as partes decorrente de contrato de empréstimo pessoal consignado celebrado em 04/09/2007, originalmente firmado junto ao Banco BMC S.A., posteriormente sucedido pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., bem como reconheceu o inadimplemento da obrigação contratual. O magistrado rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial, assentando que a instituição financeira apelada detém legitimidade para cobrança do débito em razão da sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras, bem como que a ação monitória prescinde de título executivo, exigindo apenas prova escrita sem eficácia executiva acompanhada de memória de cálculo, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. Rejeitou, ainda, a prejudicial de prescrição, ao fundamento de que o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil possui como termo inicial o vencimento da última parcela contratual, ocorrido em 15/09/2013, reputando tempestiva a ação ajuizada em 22/05/2015. No mérito, reconheceu a regularidade dos juros remuneratórios pactuados, por se encontrarem dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como a legalidade da capitalização mensal de juros, diante da expressa pactuação contratual, concluindo pela procedência da demanda para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição financeira autora, no valor principal de R$ 45.549,32 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito atualizado.

Em suas razões recursais (id 27174308), o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão monitória, alegando que o vencimento antecipado da dívida ocorreu em maio de 2008, quando houve interrupção dos descontos consignados em folha de pagamento pela Prefeitura Municipal de Belém, circunstância que teria tornado imediatamente exigível a integralidade do débito; (ii) que a conversão da ação executiva em ação monitória somente foi apreciada judicialmente em decisão proferida em 02/07/2021, tendo a expedição do mandado monitório ocorrido apenas em 30/06/2023, quando já consumado o prazo prescricional; (iii) que a cláusula contratual de vencimento antecipado possui caráter imperativo, impondo o reconhecimento da exigibilidade imediata da dívida a partir da mora contratual; (iv) a incidência dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da vulnerabilidade, boa-fé objetiva e interpretação mais favorável ao consumidor; (v) a necessidade de reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais; e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, acolhendo-se os embargos monitórios para extinguir a pretensão autoral em razão da prescrição.

Em contrarrazões (id 27174311), o recorrido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, sustentando, em síntese: (i) a regularidade da sucessão empresarial e, consequentemente, sua legitimidade ativa para cobrança do débito; (ii) a suficiência da prova escrita apresentada para instrução da ação monitória; (iii) a inexistência de prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional quinquenal possui como termo inicial o vencimento da última parcela contratual, sendo irrelevante o vencimento antecipado da dívida; (iv) a incidência da Súmula 106 do STJ diante da demora decorrente exclusivamente do mecanismo judiciário; (v) a regularidade da conversão da execução em ação monitória; e (vi) a legalidade dos encargos contratuais pactuados, inexistindo abusividade apta a justificar revisão judicial da avença.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O apelado argumenta que o recurso apenas repete os termos dos embargos monitórios. Contudo, o entendimento consolidado no STJ e aplicado por este TJPA é de que a repetição de argumentos não obsta o conhecimento do recurso, desde que seja possível extrair a intenção de reforma e o confronto com os fundamentos da sentença. No caso, o apelante ataca pontos específicos da decisão, permitindo o conhecimento do apelo.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em aferir: (i) as preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial; (ii) a alegada ocorrência de prescrição da pretensão monitória; e (iii) no mérito propriamente dito, a legalidade dos encargos contratuais incidentes sobre o contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, especialmente quanto aos juros remuneratórios e à capitalização mensal.

Passo à análise das questões suscitadas.

2. PRELIMINARES

2.1. DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Sustenta o apelante que o contrato objeto da presente demanda foi originariamente firmado com o Banco BMC S.A., e não com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., razão pela qual entende ausente a legitimidade ativa da instituição financeira autora.

A insurgência recursal, contudo, não comporta acolhimento.

Extrai-se dos autos que o Banco BMC S.A. passou a integrar o conglomerado econômico do Banco Bradesco, ocorrendo sucessivas alterações societárias e de denominação empresarial, circunstância expressamente demonstrada pela documentação acostada ao feito.

Conforme corretamente consignado pelo magistrado sentenciante, houve alteração da razão social para Banco Finasa BMC S.A. e, posteriormente, para BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., caracterizando inequívoca sucessão empresarial apta a legitimar a instituição financeira para cobrança judicial dos créditos originariamente celebrados pela sucedida.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a sucessão empresarial transfere à sucessora todos os direitos e obrigações da sucedida, inclusive legitimidade ativa para cobrança judicial dos contratos anteriormente firmados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CERCEAMENO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EMBASAR AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos pelo réu, constituindo título executivo judicial em favor do banco autor, com base em contratos documentos apresentados pelo banco, os quais se mostraram hábeis à demonstrar a existência do crédito. II – A controvérsia recursal envolve (i) suposto cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência. (ii) a alegada ilegitimidade ativa do Banco Bradesco por ausência de prova da sucessão do HSBC; (ii) a insuficiência da prova escrita apresentada para sustentar o pedido autoral. III - Inexistente cerceamento de defesa, pois a matéria é eminentemente documental, sendo cabível o julgamento antecipado da lide conforme o art. 355, I, do CPC. IV – A incorporação do HSBC pelo Bradesco está documentalmente comprovada nos autos e constitui fato notório, o que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa. V – Os documentos juntados (extratos bancários, contrato de abertura de conta, comprovantes de contratação de crédito e planilhas de débito) são aptos para a propositura da ação monitória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 247). VI – No caso concreto, os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a existência do crédito, estando evidenciada a relação contratual entre as partes, com base na abertura de conta bancária e na contratação dos produtos financeiros denominados “Crédito Parcelado Premier”. Os valores foram efetivamente disponibilizados na conta do réu, conforme extratos bancários e contratos juntados, abrangendo os contratos nº 1956-021978-2, 1956-022975-3, 1956-022937-0 e 1956-022810-2. Ademais, restou comprovado o uso de limite bancário e a devolução de cheque por falta de fundos (motivos 11 e 12), incidindo os encargos respectivos. VII – Recurso conhecido mas desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01581269820168140301 29489004, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a cadeia sucessória encontra-se suficientemente demonstrada pela documentação acostada aos autos, especialmente diante da alteração da denominação empresarial do Banco BMC S.A. para Banco Finasa BMC S.A. e, posteriormente, para BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., circunstância apta a evidenciar a titularidade do crédito perseguido.

2.2. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Alega o apelante a inépcia da petição inicial ao argumento de ausência de prova de dívida líquida, certa e exigível.

Também quanto a este ponto, a tese recursal não prospera.

A ação monitória possui disciplina própria nos arts. 700 e seguintes do Código de Processo Civil, exigindo-se apenas prova escrita sem eficácia de título executivo.

Dispõe o art. 700 do CPC:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - O pagamento de quantia em dinheiro;(...)

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - A importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - O valor atual da coisa reclamada;”

A natureza jurídica da ação monitória dispensa a apresentação de título executivo perfeito, bastando prova escrita idônea apta à formação de juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação perseguida.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira instruiu adequadamente a inicial com instrumento contratual assinado, documentos pessoais do contratante e memória discriminada do débito, preenchendo integralmente os requisitos legais exigidos para a ação monitória.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o contrato bancário desacompanhado de eficácia executiva constitui documento hábil ao ajuizamento de ação monitória.
Vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a instituição financeira instruiu adequadamente a exordial com contrato assinado, documentos pessoais do contratante e memória discriminada do débito, elementos suficientes à formação do convencimento judicial acerca da plausibilidade do crédito perseguido.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais da ação monitória, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

3. PREJUDICIAL DE MÉRITO

3.1. DA PRESCRIÇÃO

Superadas as preliminares, passa-se ao exame da prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Sustenta o apelante que o vencimento antecipado da dívida teria ocorrido em maio de 2008, após a interrupção dos descontos consignados em folha de pagamento, razão pela qual o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil já estaria consumado quando da regular tramitação da ação monitória.

A tese recursal, todavia, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É incontroverso que a pretensão monitória fundada em contrato bancário submete-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

A controvérsia reside exclusivamente na definição do termo inicial da contagem prescricional.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em contratos de empréstimo parcelado, o prazo prescricional tem início no vencimento da última parcela contratual, sendo irrelevante o vencimento antecipado da dívida.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. FACULDADE DO CREDOR. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 83 DO STJ CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o contrato de mútuo feneratício, por não contemplar obrigação de trato sucessivo, que se renova em parcelas singulares, mas de pagamento da dívida de forma diferida, tem o vencimento da última delas como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes do STJ. 2. Ainda segundo o entendimento desta Corte, "o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/4/2018). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2439042 MG 2023/0296569-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Ainda que o contrato contenha cláusula de vencimento antecipado da dívida, tal circunstância não possui o condão de alterar o marco inicial da contagem prescricional, conforme entendimento consolidado da Corte Superior, prevalecendo, para esse fim, a data de vencimento da última parcela contratualmente estipulada.

No caso concreto, o vencimento da última parcela ocorreu em 15/09/2013, tendo a demanda sido ajuizada em 22/05/2015, portanto dentro do prazo quinquenal.

Ademais, a posterior adequação procedimental da demanda, mediante conversão da execução originária em ação monitória, não descaracteriza a data inicial do ajuizamento da ação, tampouco implica propositura de nova demanda, sobretudo porque promovida mediante regular emenda à petição inicial e antes da estabilização definitiva da relação processual.

Além disso, eventual demora na regularização processual e na efetivação da citação não pode ser imputada exclusivamente à instituição financeira autora, incidindo, na hipótese, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Por tais fundamentos, rejeito a prejudicial de prescrição.

4.

MÉRITO

No mérito propriamente dito, igualmente não merece acolhimento a insurgência recursal.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que as instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei da Usura, sendo admissível a revisão judicial apenas em hipóteses excepcionais de manifesta abusividade. Vejamos:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da instituição financeira, afastando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado referente a cédulas de crédito bancário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é aplicável quando a taxa contratada é superior à média, sem fundamentação adequada de abusividade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa média de mercado serve como referência, mas não implica automaticamente em abusividade se a taxa contratada for superior, devendo ser demonstrada a abusividade no caso concreto. 4. O Tribunal de origem não fundamentou adequadamente a abusividade dos juros, limitando-se a comparar a taxa contratada com a média de mercado, o que contraria a orientação do STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado requer fundamentação específica de abusividade no caso concreto. 2. A simples comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade. "Dispositivo relevante citado: CDC, art. 51, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008; STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020. (STJ - AgInt no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Na hipótese dos autos, as taxas pactuadas de 2,56% ao mês e 35,44% ao ano não se mostram discrepantes da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva apta a justificar intervenção judicial.

No tocante à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente encontra-se consolidada nos Temas 246 e 247 e nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No contrato objeto da lide verifica-se expressa estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, revela-se suficiente para caracterizar válida pactuação da capitalização mensal dos juros.

A jurisprudência desta Corte Estadual segue idêntica orientação:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava: (i) a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; (ii) a adoção de juros simples em lugar de capitalização composta; e (iii) a restituição de valores pagos supostamente em excesso, no montante de R$ 16.682,18, conforme laudo contábil particular. A parte autora sustentou ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros e violação ao dever de informação. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando qualquer abusividade ou ilegalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros no contrato bancário exige cláusula expressa e inequívoca; (ii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados extrapolam a taxa média de mercado e configuram abusividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 246 e 247, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 4. A Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo válida sua adoção em contratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais. 5. A cláusula contratual apresenta expressamente a taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal e afasta qualquer nulidade ou omissão. 6. Os juros remuneratórios estipulados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,56% ao mês e 20,43% ao ano), não havendo indício de abusividade ou onerosidade excessiva. 7. A simples divergência entre o sistema de amortização aplicado e o desejado pela parte autora não autoriza revisão judicial, sobretudo na ausência de comprovação de desvantagem exagerada ou quebra do equilíbrio contratual. 8. A ausência de demonstração técnica e probatória da desproporcionalidade dos encargos afasta o cabimento da restituição de valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, prática abusiva ou anatocismo. 3. Os juros remuneratórios pactuados em valor inferior à média de mercado não ensejam revisão judicial por ausência de abusividade. Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 489, 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.12.2007 (Temas 246 e 247); STJ, Súmulas 539, 541 e 381; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.848.285/RS, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.03.2022; TJSP, Apelação Cível 1004770-26.2023.8.26.0224, rel. Des. Júlio César Franco, j. 14.12.2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663195120228140301 30191553, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, ausente demonstração concreta de abusividade contratual, inexiste fundamento jurídico apto a justificar a revisão dos encargos pactuados entre as partes.

Verifica-se, portanto, que a sentença recorrida apreciou adequadamente as questões submetidas à cognição judicial, encontrando-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, inexistindo qualquer elemento apto a justificar sua reforma.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do Art. 85, § 11 do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tal verba em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026